Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-35.2017.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000738-35.2017.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:

APELADO: NORMEIDE FERREIRA DE SENA e outros (52)

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO, PELOS AUTORES, DE QUE SÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DA VERBA PRETENDIDA. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE PERTENCE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, CPC. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000738-35.2017.8.05.0196
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE PINDOBAÇU
e como Apelados
NORMEIDE FERREIRA DE SENA e outros
(52).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator